Tribunal: TJPA
Processo: 0002142-48.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002142-48.2008.8.14.0028

APELANTE: EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: OSCAR SOUZA DO CARMO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO POR ERRATA PUBLICADA ANTES DA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO. ATO NULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ (EMATER/PA), contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidato aprovado em concurso público. O impetrante alegou ter sido convocado em 23/08/2007, apresentado-se em 18/09/2007 e sido dispensado verbalmente, após entregar documentos e realizar exames. A sentença reconheceu ilegalidade na dispensa sem processo administrativo. A Apelante defende que a convocação foi anulada por errata publicada em 27/08/2007, antes da apresentação do candidato, o qual já havia perdido a vaga ao não atender à primeira convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode anular convocação de candidato por erro material, mediante publicação de errata em Diário Oficial, antes de sua apresentação, sem necessidade de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração possui o dever de autotutela e pode anular atos ilegais, como convocação indevida de candidato já eliminado por inércia na primeira chamada.

A errata publicada em Diário Oficial, quatro dias após a segunda convocação e mais de vinte dias antes da apresentação do candidato, retira o fundamento jurídico da convocação e impede a formação de vínculo ou expectativa legítima.

A anulação de ato convocatório, antes de produzir efeitos concretos, não exige contraditório nem ampla defesa, por ausência de posse ou vínculo constituído.

A publicação oficial da errata confere presunção de conhecimento público, não podendo o candidato alegar desconhecimento da anulação.

A realização de exames médicos após a errata decorre de falha administrativa local, mas não gera direito subjetivo à posse ou indenização.

A segurança jurídica impõe a preservação da legalidade e da ordem do concurso, não sendo possível legitimar a investidura baseada em erro material corrigido tempestivamente.

A ausência da errata nos autos originários não obsta sua consideração em grau recursal, por se tratar de documento público que afasta o direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode anular convocação indevida por erro material, mediante errata publicada antes da apresentação do candidato, sem necessidade de processo administrativo.

Atos administrativos nulos não geram direito líquido e certo nem expectativa legítima à posse em cargo público.

A publicação em Diário Oficial presume-se conhecida, sendo eficaz para tornar sem efeito ato anterior viciado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Súmulas 20 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ (EMATER/PA)
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar (Processo nº 0002142-49.2008.8.14.0028) impetrado por
OSCAR SOUZA DO CARMO JÚNIOR
.

Na origem, o Apelado impetrou o
writ
alegando ter sido aprovado em Concurso Público para o cargo de Auxiliar Administrativo. Sustentou que, após ser convocado em 23 de agosto de 2007, apresentou-se no escritório regional de Marabá em 18 de setembro de 2007, entregou documentos e realizou exames médicos.

Contudo, alega que em 20 de setembro de 2007 foi dispensado verbalmente por um supervisor, sob a justificativa de que "já havia perdido a vaga", ato que considerou ilegal e violador de seu direito líquido e certo.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, concedeu a segurança pleiteada. Fundamentou sua decisão no entendimento de que a administração não poderia anular o ato de convocação através de simples comunicado verbal, sem o devido processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Súmula 20 do STF.

Pontuou ainda que a autoridade coatora, embora tenha alegado em suas informações a existência de um equívoco na convocação e a publicação de uma "Errata", não teria sido capaz de provar a existência documental de tal retificação nos autos naquele momento processual.

Irresignada, a
EMATER/PA
interpôs o presente recurso de Apelação. Em suas razões, sustenta que o candidato já havia sido eliminado do certame por não ter atendido à primeira convocação, ocorrida regularmente em 04/04/2007.

A Apelante argumenta que a segunda convocação, datada de 23/08/2007, tratou-se de erro material, o qual foi sanado tempestivamente pela Administração Pública através da publicação de uma
ERRATA
no Diário Oficial do Estado em 27/08/2007.

Defende a Recorrente que a anulação do ato convocatório ocorreu
antes
da apresentação do candidato (que só se deu em 18/09/2007), motivo pelo qual não se formou vínculo jurídico ou direito adquirido, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo para "demissão", uma vez que a posse sequer se concretizou.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando que a dispensa foi imotivada e que o ato da administração gerou expectativa de direito, devendo ser protegida pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, através da Procuradoria de Justiça Cível, opinou preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por irregularidade de representação, e, no mérito, pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a "Errata" não havia sido comprovada e que a dispensa verbal violou o devido processo legal.

1
Cumpre registrar que a irregularidade na representação processual apontada pelo
Parquet
foi devidamente sanada, conforme documento acostado aos autos (documento Num. 10870711 - Pág. 11), permitindo a análise do mérito recursal.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
CONHEÇO
do recurso de Apelação.

A controvérsia central destes autos reside em verificar se o ato da Administração que impediu o ingresso do Apelado no serviço público foi arbitrário e ilegal, ou se consistiu no exercício regular do poder de autotutela administrativa para corrigir um ato nulo (erro na convocação) antes da investidura do candidato.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a respeitável sentença de primeiro grau merece reforma, pois partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de prova da anulação do ato convocatório.

A cronologia dos fatos, documentalmente comprovada nos autos, é a chave para o deslinde da questão e demonstra a inexistência de direito líquido e certo do impetrante. Senão vejamos.

O candidato foi, primariamente, convocado em
04 de abril de 2007
, através do Edital nº 003/07, publicado no Diário Oficial nº 30.898. É incontroverso nos autos que o Apelado
não atendeu a esta convocação
no prazo legal, operando-se, portanto, a sua tácita eliminação do certame ou perda do direito à vaga naquela oportunidade.

Posteriormente, em
23 de agosto de 2007
, a EMATER publicou o Edital nº 007/07 (Diário Oficial nº 30.991), convocando erroneamente o Apelado uma segunda vez. Trata-se, evidentemente, de um erro material da Administração, pois convocou-se alguém que já havia decaído do direito por inércia na chamada anterior.

O ponto crucial, que fulmina a pretensão do Apelado, encontra-se na
ERRATA
publicada no Diário Oficial nº 30.993, em
27 de agosto de 2007
. Este documento, que foi anexado às razões de apelação, prova que a Administração corrigiu o erro material apenas
4 (quatro) dias após a publicação equivocada
, excluindo expressamente o nome de "Oscar Souza do Carmo Junior" da lista de convocados.

O Apelado, em sua peça inicial, confessa que somente se apresentou ao escritório da EMATER em Marabá no dia
18 de setembro de 2007
.

Ora, ao confrontar as datas, torna-se cristalino que, no momento em que o candidato se apresentou (18/09/2007), o ato administrativo que lhe dava suporte (a convocação de 23/08/2007)
já não existia no mundo jurídico há mais de 20 dias
, tendo sido revogado pela Errata publicada em 27/08/2007.

Portanto, não houve "demissão" verbal, tampouco desfazimento de vínculo funcional, pois o vínculo jamais chegou a se aperfeiçoar. O candidato apresentou-se com base em um edital que já havia sido retificado pela via oficial e pública.

Aplica-se ao caso, com força total, o poder-dever de autotutela da Administração Pública, consubstanciado na
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos"
.

A convocação de candidato que já havia faltado à chamada anterior era um ato ilegal e eivado de vício. A Administração, ao perceber o erro, agiu corretamente ao anulá-lo de imediato, através do mesmo meio de publicidade (Diário Oficial).

Sobre o tema, é valiosa a lição de
Hely Lopes Meirelles
, que ensina:
"A anulação do ato administrativo é a declaração de sua invalidade... e, como a nulidade opera ex tunc, o ato anulado não gera direitos subjetivos para os particulares"
.

Não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa (Súmula 20 do STF) pela ausência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O PAD é exigível para a demissão de servidor empossado ou para anulação de ato que já tenha gerado efeitos concretos e consolidados na esfera jurídica do administrado.

In casu
, a "Errata" foi publicada antes da apresentação do candidato. O ato viciado (convocação) foi retirado do ordenamento jurídico
antes
de produzir qualquer efeito concreto de investidura. A simples expectativa de direito decorrente de uma publicação errônea não se sobrepõe à legalidade administrativa, mormente quando a correção é feita de forma célere e pública.

O fato de o candidato ter realizado exames médicos em 18/09/2007 deve ser atribuído a uma falha de comunicação interna entre a sede (que publicou a Errata em agosto) e o escritório regional de Marabá.

Contudo, tal fato isolado não tem o condão de "ressuscitar" um ato administrativo (a convocação) que já estava formalmente anulado pela publicação oficial em 27/08/2007.

Ademais, o princípio da publicidade milita contra o Apelado. Ao ser publicado no Diário Oficial, o ato de anulação (Errata) presume-se de conhecimento público.

Não pode o candidato alegar desconhecimento da revogação de sua convocação, da mesma forma que a Administração não poderia alegar desconhecimento se ele tivesse atendido ao chamado válido.

A manutenção da sentença recorrida implicaria em chancelar uma ilegalidade, permitindo o ingresso no serviço público de candidato que perdeu o prazo de sua convocação original e que busca aproveitar-se de um erro material da Administração, erro este que foi corrigido tempestiva e publicamente.

A segurança jurídica, neste caso, reside na preservação da ordem do concurso e na correção dos atos administrativos nulos, e não na perpetuação de um equívoco que foi sanado antes da posse.

Ressalto que a ausência do documento da "Errata" nas informações iniciais do
writ
não impede que este Tribunal, em grau de recurso, tome conhecimento da prova documental trazida com a Apelação, uma vez que se trata de documento público (Diário Oficial), cuja existência é fato objetivo e destrói a premissa de liquidez e certeza do direito alegado.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que atos nulos não geram direitos adquiridos. Se a convocação era indevida (por eliminação anterior), sua anulação é ato vinculado, não gerando direito à indenização ou à posse.

Conclui-se, assim, que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora ao impedir o exercício das funções pelo Apelado, visto que este não detinha título hábil para a investidura no cargo.

Ante o exposto, e divergindo respeitosamente do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, revogando a ordem de posse concedida, por ausência de direito líquido e certo, reconhecendo a legalidade da anulação do ato convocatório procedida pela Administração Pública. Custas pelo impetrante, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça que ora defiro, se requerida. Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF e Súmula 105/STJ).

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/01/2026